Tribunal: TJSP
Processo: 1000936-56.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel financiado. Requerimento para amortização do saldo devedor por meio do FGTS. Entraves administrativos que ocasionaram atrasos indevidos no pagamento das parcelas do financiamento por falha de informação de preposto da ré. Dano Moral existente. Percalços provocados pela má prestação dos serviços administrativos da ré que ocasionou, à apelada, abalo para além

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel financiado. Requerimento para amortização do saldo devedor por meio do FGTS. Entraves administrativos que ocasionaram atrasos indevidos no pagamento das parcelas do financiamento por falha de informação de preposto da ré. Dano Moral existente. Percalços provocados pela má prestação dos serviços administrativos da ré que ocasionou, à apelada, abalo para além do mero inadimplemento contratual. Quantia indenizatória reduzida.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899119
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000936-56.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada GABRIELA PEIXOTO BARCELLA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000936-56.2019.8.26.0482 -Voto no 27938 – PRESIDENTE PRUDENTE - EMS
2
VOTO No: 27.938
APEL. No: 1000936-56.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: SILAS SILVA SANTOS
APTE.: CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDA.: GABRIELA PEIXOTO BARCELLA (JUST. GRAT.)
Compromisso de compra e venda de imóvel financiado.
Requerimento para amortização do saldo devedor por meio do
FGTS. Entraves administrativos que ocasionaram atrasos
indevidos no pagamento das parcelas do financiamento por
falha de informação de preposto da ré. Dano Moral existente.
Percalços provocados pela má prestação dos serviços
administrativos da ré que ocasionou, à apelada, abalo para
além
do
mero
inadimplemento
contratual.
Quantia
indenizatória reduzida.
Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 192/199 que, julgou procedente a pretensão deduzida por Gabriela Peixoto Barcella
contra a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e urbano do Estado de São Paulo -
CDHU, declarando válido o acordo firmado entre as partes em 28.09.2018, nos termos
indicados a fls. 182/184, e impondo à ré a obrigação de iniciar o procedimento de
liberação dos valores do FGTS para amortização do saldo devedor do contrato de
financiamento em nome da autora.
Condenou, ainda, a ré a pagar à autora indenização por danos
morais, no valor de R$ 10.000,00, com atualização monetária (Tabela Prática do TJSP)
desde a data desta sentença e com juros moratórios (1% ao mês) desde a citação.
Em razão da sucumbência, condenou a ré a pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixou em
10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000936-56.2019.8.26.0482 -Voto no 27938 – PRESIDENTE PRUDENTE - EMS
3
A ré apela visando a reforma da decisão para a exclusão do dano
moral ou a sua minoração.
Pleiteia pelo provimento.
É o relatório.
Gabriela Peixoto Barcella ajuizou a declaratória cumulada com
pedido condenatório e dano moral contra Companhia de Desenvolvimento Habitacional
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, alegando, em síntese, que em agosto de 2016
firmou com a ré contrato de compra de imóvel com financiamento imobiliário pelo sistema
financeiro de habitação, a ser pago em 300 prestações.
Em março de 2018, procurou a ré para iniciar o processo de
amortização da dívida utilizando o saldo do FGTS (aproximadamente R$ 30.000,00),
ocasião em que o encarregado da ré, senhor Carlos, a orientou a deixar de quitar as
parcelas, pois, quando a amortização fosse aprovada, o valor das prestações seria reduzido
pela metade.
Assim, em abril de 2018, a demandante não mais pagou os boletos.
Ocorreu que, depois de seis meses da liberação do FGTS, a requerente passou a receber
notificações de cobrança e, ao questionar a ré, esta informou que o funcionário (senhor
Carlos) havia sido desligado da empresa e que o processo de amortização não tinha sequer
sido iniciado, o que somente poderia ocorrer com o adimplemento das prestações.
Em razão disso, propôs-se novo acordo, pelo qual a autora pagaria
uma entrada de R$ 1.888,37, e o valor restante seria diluído nas prestações mensais do
imóvel.
Houve pagamento da entrada, porém em novembro de 2018 a
autora surpreendeu-se com outra notificação para que pagasse as prestações em atraso.
Dessa vez, a ré revelou que o pagamento da entrada não tinha sido
computado e que o acordo não estava validado no sistema, impedindo que se prosseguisse
com o processo de amortização.
Todo esse imbróglio causa à demandante graves prejuízos, já que
ela paga as prestações do imóvel com muita dificuldade, o que seria amenizado com o
abatimento da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000936-56.2019.8.26.0482 -Voto no 27938 – PRESIDENTE PRUDENTE - EMS
4
À vista disso, após tecer comentários jurídicos sobre o tema, a
autora pediu o reconhecimento da validade do acordo, a condenação da ré em obrigação de
fazer, consistente em iniciar o processo de amortização das parcelas utilizando-se o saldo
do FGTS e a condenação da ré a lhe pagar indenização por danos morais, no importe de 50
salários mínimos.
A petição inicial veio instruída com documentos (fls.13/29).
Devidamente citada (fls. 34), a ré contestou a ação suscitando
preliminarmente, falta de interesse de agir no que se refere ao reconhecimento da validade do
acordo firmado e ao procedimento de amortização do saldo devedor do financiamento.
A ré reconheceu que as parcelas referentes aos meses de novembro e
dezembro/2016, dezembro/2017 e de janeiro a março/2018 foram objeto do acordo para
regularização do débito.
Alegou ter iniciado o processo de liberação do FGTS.
No mérito, levantou ser uma sociedade de economia mista, integrante da
Administração Indireta do Estado de São Paulo, cujo objetivo é conceder moradia digna à
população mais carente.
Em 19.08.2016, as partes firmaram contrato de compra e venda do
imóvel localizado na Rua Luiza Marchesi Domingos, 548, bloco A, apartamento 44, nesta cidade,
sendo que as parcelas no 20 a 24, referentes aos meses de abril a agosto/2018, estão em aberto.
Afirmou que as notificações de cobrança constituem apenas alerta sobre
os riscos da inadimplência, especialmente considerando-se que o contrato contém pacto de
alienação fiduciária em garantia.
As parcelas no 25, 27 e 28 não mais constam na planilha de débito.
Os eventos vivenciados pela autora representam meros aborrecimentos,
de modo que não há que se falar em indenização por danos morais.
Quanto ao valor indenizatório este deve ser fixado com fundamento nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bateu-se pela procedência.
Juntou documentos (fls. 46/86).
Houve réplica (fls. 90/93), ocasião em que a autora aventou que as
parcelas referentes aos meses de abril a agosto/2018 já estavam incluídas no acordo e que seriam
diluídas nas prestações. Juntou documentos (fls. 94/95), sobre o que a ré se manifestou (fls.
102/103).
Houve produção de prova oral (fls. 168/169) e juntada de documentos
pela requerente (fls. 182/184), vindo a ré reconhecer que o acordo engloba as parcelas de janeiro a
agosto/2018 (fls. 189/190).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000936-56.2019.8.26.0482 -Voto no 27938 – PRESIDENTE PRUDENTE - EMS
5
O recurso merece parcial provimento.
Na hipótese dos autos, os fatos narrados pela autora ultrapassam a
seara do mero aborrecimento.
O atraso prolongado e injustificado na regularização jurídico-
administrativa da liberação do abatimento da amortização do financiamento, atrelado a
informações desencontradas e prejudiciais à apelada como orientação para deixar de pagar
as prestações do financiamento, enquanto não liberado o FGTS, a necessidade de
pagamento das parcelas atrasadas para dar continuidade ao processo de amortização
“engavetado” pelo preposto da própria ré não pode ser equiparado a mero aborrecimento,
notadamente considerando o porte do investimento realizado em uma aquisição
imobiliária, mais ainda se destacado se tratar de população de baixa renda que paga a
prestação do imóvel com grande dificuldade.
Tudo isso implica abalo emocional e insegurança para a adquirente
que precisou quitar parcelas em atrasos para dar continuidade ao seu pedido de amortização
por falha de informação do preposto da ré.
Para SAVATIER, dano moral:
"é qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda
pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua
autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao
seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas
afeições, etc". (Traité de La Responsabilité Civile, vol.II, no 525, in Caio
Mario da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Editora Forense, RJ,
1989).
O valor da indenização se sujeita ao controle do Tribunal de
Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a esse título, recomendável que o
arbitramento seja feito com moderação e razoabilidade, pautando-se o juiz por critérios
objetivos, como o nível socioeconômico das partes e as peculiaridades narradas, e
subjetivos, como o grau de culpa relativo ao ato lesivo, a experiência e o bom senso
incidentes no caso concreto.
Tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, notadamente a
condição econômica das partes, o tempo de atraso no cumprimento das obrigações e os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além da norma do artigo 944, caput, do
Código Civil, tem-se que o valor arbitrado em Primeira Instância (R$ 10.000,00 dez mil
reais) mostrou-se desarrazoado de modo que deve ser reduzido para R$ 5.000,00 o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000936-56.2019.8.26.0482 -Voto no 27938 – PRESIDENTE PRUDENTE - EMS
6
melhor atende ao aplicado por esta Câmara em casos assemelhados.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição,
todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal
De
todo
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO do recurso, nos termos acima.

COELHO MENDES
Relator